Tribunal: TJES
Processo: 5008773-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008773-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLA DOS SANTOS DANTAS FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA FUNCIONAL E REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Não se vislumbra a urgência necessária para a concessão da tutela provisória, diante do decurso de tempo considerável entre a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores.

O relatório médico apresentado não demonstrou de forma inequívoca o perigo de dano iminente, limitando-se a uma afirmação genérica sobre a necessidade das cirurgias.

A ausência de comprovação, em sede de cognição sumária, da natureza estritamente reparadora dos procedimentos e a possibilidade de a operadora de saúde utilizar-se de junta médica para dirimir a controvérsia técnica, tornam prematuro o deferimento da medida de urgência.

Recurso provido.

Vitória, 10 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008773-76.2025.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: Carla dos Santos Dantas Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id 68695796, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais ajuizada por Carla dos Santos Dantas Ferreira, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a operadora custeie integralmente as despesas médico-hospitalares dos procedimentos de Reconstrução da Mama Com Prótese e/ou Expansor e Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais de id 14047254, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão recorrida não preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; b) os procedimentos pleiteados possuem caráter meramente estético, não sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme o Rol da ANS e a Lei n. 9.656/1998; c) o Rol da ANS é taxativo, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reforçado pela Lei n. 14.307/2022; d) o contrato firmado entre as partes exclui expressamente da cobertura procedimentos estéticos e; e) a decisão agravada gera prejuízo de monta exorbitante ao plano de saúde, visto que os custos são elevados e dificilmente serão restituídos pela agravada, caracterizando perigo de irreversibilidade da medida.

Decisão proferida no id 14136657, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 14681344.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os procedimentos de Reconstrução da Mama Com Prótese e/ou Expansor e Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores, possuem caráter estético ou se enquadram na cobertura obrigatória do plano de saúde.

Conquanto a documentação apresentada revele a plausibilidade do direito invocado pela agravada, no que tange à necessidade de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, não se verifica a urgência que justifique a concessão da tutela antecipada recursal.

Isso se deve, primeiramente, ao transcurso de aproximadamente três anos e meio entre a realização da cirurgia de gastroplastia, ocorrida em 17/12/2021, e a solicitação das cirurgias reparadoras.

Em segundo lugar, o relatório médico de id 68683164 apresenta afirmação genérica sobre a urgência dos procedimentos, sem apontar concretamente os riscos iminentes de dano irreversível.

Embora se reconheça o impacto psicológico enfrentado pela agravada, não se pode ignorar que as cirurgias foram indicadas por médico aparentemente não integrante da rede credenciada da operadora de saúde, com CRM do estado de São Paulo, circunstância que pode influenciar a obrigatoriedade da cobertura nos termos contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.870.834/SP, fixou entendimento em sede de recursos repetitivos no sentido de que
"é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador"
.

Assim, não havendo evidência clara e irrefutável, em sede de cognição sumária, de que os procedimentos pleiteados pela agravada possuem caráter exclusivamente reparador, sem qualquer viés estético, e considerando que a operadora de saúde pode se valer da junta médica para dirimir eventual controvérsia técnica, revela-se prematuro o deferimento da tutela provisória em grau recursal, eis que a questão demandará maior dilação probatória para comprovar o caráter estritamente funcional dos procedimentos.

Diante do exposto,
conheço
o recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Agravo de Instrumento nº 5008773-76.2025.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Carla dos Santos Dantas Ferreira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar à operadora o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos de “Reconstrução da Mama Com Prótese e/ou Expansor” e “Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores”, necessários em decorrência de cirurgia bariátrica a que foi submetida a agravada,
Carla dos Santos Dantas Ferreira
.

A eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em seu voto, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Fundamentou sua conclusão no transcurso de tempo entre a gastroplastia e a solicitação das cirurgias reparadoras, na ausência de demonstração de urgência e na existência de dúvida razoável quanto ao caráter exclusivamente reparador dos procedimentos, notadamente por terem sido, inicialmente, indicados por médico não integrante da rede credenciada.

Após analisar detidamente as razões trazidas pelas partes e os documentos colacionados, rogando a máxima vênia à eminente Desembargadora Relatora, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

De plano, ressalto que o fato de a indicação cirúrgica ter sido feita por profissional não pertencente à rede da operadora não constitui, por si só, óbice ao pleito autoral. Conforme entendimento consolidado, não se justifica a recusa de cobertura de tratamentos pelo simples fato de a prescrição ter sido emitida por médico não credenciado.

É o que dispõe o art. 2º, VI, da Resolução n. 08/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, no sentido de que é vedado aos planos de saúde
“negar autorização para realização do procedimento exclusivamente em razão do profissional solicitante não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora.
”

O ponto central, a meu ver, é que a dúvida quanto à natureza reparadora dos procedimentos, que fundamentou tanto o deferimento do efeito suspensivo quanto o voto da nobre Relatora, foi substancialmente superada com a juntada das contrarrazões e dos documentos que a acompanham.

Indene de dúvidas que a profissional médica que acompanha a paciente apontou, de forma cristalina, a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conforme detalhado relatório médico que atesta que a paciente sofreu perda ponderal de 41kg e conclui que a paciente
"necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas complementares ao procedimento de gastroplastia
".

Contudo, o elemento mais contundente e que, em meu sentir, redefine o juízo de probabilidade do direito, é o fato de que, a própria agravante indicou um cirurgião plástico de sua rede para avaliar a paciente e este profissional, Dr. Rodrigo Rodrigues de Freitas, confirmou a necessidade dos procedimentos, propondo a realização de "MASTOPEXIA + LIFTING DE BRAÇOS" e iniciando os trâmites pré-operatórios com a solicitação de avaliação pré-anestésica.

Ora, se o próprio médico referenciado pela operadora atesta a necessidade da intervenção, a tese recursal de que os procedimentos possuem caráter "meramente estético" e se tratam de "mero deleite da agravada" perde toda a sua sustentação. A conduta da Unimed, ao questionar judicialmente um procedimento cuja necessidade foi confirmada por profissional de sua própria confiança, tangencia o comportamento contraditório, enfraquecendo a alegada "dúvida razoável e justificada" que, segundo o Tema 1.069 do STJ, autorizaria a recusa.

Soma-se a isso uma relevante falha procedimental da operadora. Conforme o mesmo Tema 1.069 do STJ, havendo "dúvidas justificadas e razoáveis", o caminho a ser seguido pela operadora seria a instauração de uma junta médica para dirimir a controvérsia, o que não ocorreu. A ausência desse procedimento e a mudança de fundamentação em juízo fragilizam a alegação de boa-fé na análise do pedido.

Portanto, o cerne da discussão neste momento, em que se analisa a tutela de urgência, envolve a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito, a meu ver, está robustamente demonstrada.

Quanto ao perigo de dano, não coaduno com o entendimento de que o lapso temporal de três anos e meio entre a bariátrica e a solicitação afastaria a urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é um processo contínuo e a necessidade das cirurgias reparadoras surge justamente após a estabilização da perda de peso. A urgência não se configura apenas pelo risco de morte, mas pela necessidade de cessar o sofrimento físico e psíquico da paciente, que lida diariamente com infecções cutâneas, dores, limitações e um severo impacto em sua saúde mental, como atestado nos autos. O tratamento não estará concluído enquanto a paciente não tiver sua saúde integralmente reabilitada.

Como se percebe, o tratamento da obesidade não se resume à cirurgia bariátrica por si só, mas inclui uma abordagem multidisciplinar, cujas cirurgias reparadoras posteriores se mostram como parte integrante e imprescindível do tratamento. Conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069), é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes submetidos à bariátrica, por se tratarem de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

Ademais, não vislumbro risco de dano grave ou de irreversibilidade para a operadora do plano. Caso a decisão final seja desfavorável à autora, poderá a agravante reaver os valores despendidos pelos meios adequados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, os danos à saúde física e psicológica da agravada caso tenha de aguardar o fim do processo para realizar o tratamento são muito mais significativos e de difícil reparação do que o eventual prejuízo financeiro da operadora.

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de sua conclusão e voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, restabelecendo, por conseguinte, integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.